Tribunal: TJSP
Processo: 1500516-60.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. Furto simples. Sentença condenatória. Defesa protesta pelo reconhecimento da forma tentada, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal. Além disso, busca a imposição do regime inicial aberto e substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Com parcial razão. Materialidade e autoria bem demonstradas sequer foram objeto da apelação. Impossível o reconhecimento da

Ementa:
APELAÇÃO. Furto simples. Sentença condenatória. Defesa protesta pelo reconhecimento da forma tentada, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal. Além disso, busca a imposição do regime inicial aberto e substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Com parcial razão. Materialidade e autoria bem demonstradas sequer foram objeto da apelação. Impossível o reconhecimento da tentativa. Momento consumativo do crime ocorre com a posse da res furtiva, ainda que em curto espaço de tempo. Adotada a teoria da amotio ou apprehensio. Dosimetria não comporta reparo. Justificado o aumento na primeira etapa. Reconhecida as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea. Regime aberto mais adequado à pena imposta, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
–Registro: 2020.0000602294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500516-60.2018.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante FRANK DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500516-60.2018.8.26.0536 -Voto no 9.485
2
APELAÇÃO no 1500516-60.2018.8.26.0536
Apelante: FRANK DA SILVA
Apelado Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santos
Magistrado(a): Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves
Voto no: 9.485
APELAÇÃO. Furto simples. Sentença condenatória. Defesa
protesta pelo reconhecimento da forma tentada, bem como a
fixação da pena-base no mínimo legal. Além disso, busca a
imposição do regime inicial aberto e substituição da pena corporal
por restritiva de direitos. Com parcial razão. Materialidade e
autoria bem demonstradas sequer foram objeto da apelação.
Impossível o reconhecimento da tentativa. Momento consumativo
do crime ocorre com a posse da res furtiva, ainda que em curto
espaço de tempo. Adotada a teoria da amotio ou apprehensio.
Dosimetria não comporta reparo. Justificado o aumento na
primeira etapa. Reconhecida as atenuantes da menoridade relativa
e confissão espontânea. Regime aberto mais adequado à pena
imposta, assim como a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
Defesa de FRANK DA SILVA, em face da r. sentença, cujo relatório se acolhe,
publicada em 07 de junho de 2019, na qual o MM. Juízo da 3a Vara Criminal da
Comarca de Santos o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, por incurso no
artigo 155, caput, do Código Penal, sendo-lhe, ainda, concedido o direito de
apelar em liberdade (fls. 225/231).
Irresignada, a Defesa requer a fixação da pena-base no
mínimo legal; o reconhecimento da forma tentada, com redução no patamar
máximo de 2/3 (dois terços); a fixação do regime inicial aberto e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 248/253).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 257/260).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500516-60.2018.8.26.0536 -Voto no 9.485
3
Regularmente processado, a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo (fls. 273/279).
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem analisou a prova, merecendo
pequeno reparo na dosimetria.
Consoante descreve a denúncia, no dia 08 de fevereiro de
2018, por volta das 16h, na Avenida Presidente Wilson, próximo ao numeral 143,
bairro José Menino, na cidade de Santos, FRANK DA SILVA subtraiu, para si, 01
(um) aparelho celular, marca Samsung, pertencente à vítima F.V.B.W.P.
Segundo apurado, no dia dos fatos, a vítima caminhava pela
calçada da orla da praia falando em seu aparelho celular, quando foi
surpreendida pelo acusado, que estava em uma bicicleta, momento em que se
aproximou e retirou o aparelho da vítima, em seguida, se evadiu do local.
Ato contínuo, a vítima saiu correndo atrás do acusado, ao
mesmo tempo que gritava “meu celular”. Ocorre que, na fuga, o acusado se
desiquilibrou e deixou o aparelho celular cair ao solo. E, apesar do acusado ter
tentado recuperar o aparelho, a vítima logrou êxito em recuperá-lo, tendo ele
fugido e abandonado a bicicleta no local.
Entretanto,
policiais
militares
ao
visualizarem
uma
aglomeração de pessoas na calçada e o acusado correndo para a faixa arenosa,
o seguiram e, em seguida, o detiveram, tendo ele confessado o furto em face da
vítima.
Momentos depois, a vítima compareceu ao local e contou
que o acusado havia lhe subtraído seu aparelho celular, esclarecendo que,
depois, saiu correu atrás dele e após ele desiquilibrar da bicicleta e deixar cair o
aparelho no chão, conseguiu recuperar o bem. Afirmou, ainda, que populares
tentaram conter o acusado, porém, ele acabou saindo correndo.
Em virtude destes fatos, FRANK foi denunciado e, após
regular instrução processual, condenado como incurso no artigo 155, caput, do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500516-60.2018.8.26.0536 -Voto no 9.485
4
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 125/127), pelo auto
de exibição e apreensão (fls. 129), auto de avaliação indireta (fls. 71/72), bem
como pelas demais provas dos autos.
Do mesmo modo a autoria.
Inclusive, sobejamente demonstrada, sequer foram objeto
do recurso defensivo.
Mesmo que fossem, eventual apelo seria incapaz de obter
sucesso, na medida em que FRANK foi surpreendido em flagrante, após ter
subtraído o bem da vítima e, inclusive, confessou os fatos, nos termos da
denúncia.
Não obstante, irresignada com os termos da condenação, a
Defesa apelou em busca do reconhecimento da tentativa, da redução da pena e
do abrandamento do regime prisional.
Com parcial razão o seu pleito.
Primeiramente, não merece prosperar o pedido de
reconhecimento da tentativa.
O apelante foi surpreendido após empreender fuga, quando
já tinha subtraído o bem da vítima, contudo, por erro seu, acabou desequilibrando
da bicicleta, deixando cair o aparelho celular da vítima, furtado anteriormente e,
foi preso em flagrante, quando tentava se evadir do local.
Considerando que o verbo nuclear do delito em tela é
"subtrair", conclui-se que o direito brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou
amotio, que estabelece que o delito de furto, assim como o de roubo, consuma-se
quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que em curto
período de tempo, independentemente de a res furtiva permanecer em sua posse
tranquila.
É prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de
vigilância da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500516-60.2018.8.26.0536 -Voto no 9.485
5
Esse, aliás, é o atual e pacífico entendimento dos C.
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1464153/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
6a Turma, julgado em 18/11/2014) e Supremo Tribunal Federal (HC 95.794/ES,
Rel. Min. Gilmar Mendes. 2a Turma, julgado em 03/08/2010).
O assunto, inclusive, foi recentemente sumulado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça. Cito a íntegra da Súmula no 582:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão
da posse do bem mediante emprego de
violência ou grave ameaça, ainda que por breve
tempo e em seguida à perseguição imediata ao
agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada. (grifo nosso)
In casu, inclusive, ocorreu a total inversão da posse, apesar
de breve período de tempo, já que acabou derrubando o aparelho celular
pertencente à vítima no chão, ocasião em que a ofendida conseguiu recuperá-lo,
momento em que o réu, novamente tentou pegar o aparelho, contudo, resistiu à
ação da ofendida.
Impossível, portanto, operar a pretendida desclassificação.
A dosimetria também não comporta reparos.
Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a
pena-base foi fixada 1/6 (um sexto) acima do piso, em 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso, sob o
fundamento de que “as circunstâncias em que se deu o crime demonstram uma
maior ousadia na execução do delito, sobretudo em razão da forma audaciosa
em que surpreendeu a vítima, bem como em atenção ao fato de ter disputado
pelo objeto com a vítima” (fl. 230).
Neste ponto, busca a Defesa a fixação da pena-base no
mínimo legal.
Sem razão.
Vê-se
que
o
Juízo
monocrático
fundamentou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500516-60.2018.8.26.0536 -Voto no 9.485
6
suficientemente, o recrudescimento da pena-base do apelante, em respeito ao
princípio da individualização da pena.
Em outras palavras, não há irregularidade no aumento da
pena-base acima do mínimo, uma vez que justificada, de maneira plausível, por
meio de dados concretos, bem como respeitados os critérios da
discricionariedade juridicamente vinculada, não se constatando, desse modo,
qualquer deficiência.
Quanto à fração utilizada, diverso do que ocorre com as
causas especiais de aumento ou de diminuição, em que a lei prevê uma fração
mínima e máxima, na primeira e na segunda etapa da dosimetria, o montante a
ser elevado subordina-se ao convencimento do julgador, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.
É
reservada,
portanto,
ampla
margem
de
discricionariedade no quantum, desde que respeitados os limites mínimos e
máximos da sanção fixada abstratamente, de forma que garanta a sua
individualização e contribua para a efetivação dos objetivos da reprimenda.
Na hipótese dos autos, nota-se que o aumento foi operado
de modo justificado, não denotando discrepância na respectiva fixação, ainda
mais quando se levou em conta mais de uma circunstância judicial negativa.
Assim sendo, não há que se falar em exagero e
consequente abrandamento da base.
Na segunda fase, o douto Magistrado a quo reconheceu as
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, reconduzindo as
penas para o mínimo legal.
Sem alteração na terceira etapa, a pena se tornou definitiva
em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso.
Por fim, estabeleceu-se o regime semiaberto, o que merece
atenuação, notadamente em vistas que a pena foi fixada no piso legal e a
primariedade do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500516-60.2018.8.26.0536 -Voto no 9.485
7
Por fim, pelo mesmo motivo, opero a substituição da
reprimenda privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena corporal, em local a ser
designado pelo Juízo das Execuções.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao apelo para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de
liberdade de FRANK DA SILVA por uma restritiva de direitos, nos moldes acima
expostos, mantendo-se, no mais, a r. decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução no
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução
sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR